Tribunal: TJDFT
Processo: 0002699-06.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. DOLO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição quando o prazo transcorrido ao longo da instrução for inferior aos ditames trazidos no artigo 109 e 110 do Código Penal.

2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório carreado aos autos demonstra inequivocamente, a prática do crime de ameaça cometido no âmbito de violência doméstica.

3. Recurso a que se nega provimento.